Tribunal: TJBA
Processo: 8002901-48.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002901-48.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANITA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ADJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo como fundamento central a alegação de incompetência absoluta do juízo sentenciante. A parte recorrente sustenta que a causa, cujo valor não excede 60 salários mínimos, deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, especialmente diante da existência de Juizado Adjunto instituído na Comarca de Brumado, vinculado à 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública, nos termos do Decreto Judiciário nº 233/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada em razão da incompetência absoluta do juízo comum, diante da existência de Juizado Especial da Fazenda Pública e do valor da causa estar dentro do limite legal de 60 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, §4º, estabelece que, onde instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta para processar e julgar causas de interesse dos entes públicos locais, cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, preenchido o requisito do valor da causa, é irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial para fixação da competência dos Juizados Especiais (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/03/2019).
A existência de Juizado Adjunto formalmente instituído por ato normativo (Decreto Judiciário nº 233/2022) vinculado à vara local atrai a incidência da competência absoluta, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.153/2009.
Declarada a incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do processo ou o prosseguimento no juízo incompetente, conforme art. 64, §3º, do CPC e precedentes do STJ (REsp 1.776.858/PI e REsp 1.526.914/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que na forma de Juizado Adjunto, torna absoluta sua competência para processar e julgar causas cíveis contra o poder público local cujo valor não exceda 60 salários mínimos.

2.

Declarada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, não sendo cabível a extinção do processo ou seu prosseguimento no juízo originariamente acionado.

3.

A dificuldade técnica decorrente da tramitação eletrônica não constitui óbice válido à observância da competência legal e ao acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §3º, e 1.007, §1º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §4º, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26.03.2019; STJ, REsp 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22.03.2019; STJ, REsp 1.526.914/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 28.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002901-48.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANITA ROSA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator